Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Vistos etc. A decisão que deferira parcialmente a tutela provisória reclamada, fixara que os descontos provenientes das prestações originárias do empréstimo fomentado exclusivamente pelo Banco Inter S/A ao agravante deverão ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos que percebe, abatidos apenas os descontos compulsórios, compreendendo a limitação apenas o empréstimo cujas prestações são consignadas em folha de pagamento1. Contudo, não cabe a este órgão revisor a expedição das diligências destinadas à consumação do decidido nem velar pela efetivação do determinado, pois a ação transita em primeiro grau de jurisdição, onde as diligências pertinentes ao trânsito processual devem ser concentradas e realizadas. Portanto, deixo de conhecer do aventado pelo agravante via da peça em tela, pois a decisão parcialmente concessiva das medidas que formulara já fora prolatada, devendo o mais ser postulado ao eminente juiz a quo. Contudo, de forma a velar pelo devido processo legal, encaminhe a Secretaria ao eminente juízo a quo nova cópia da decisão concessiva da tutela antecipatória concedida em grau recursal e, agora, da petição em tela, para consecução do determinado, conforme lhe está afeto. Outrossim, preclusa esta decisão e certificada a expiração do prazo para formulação de contrarrazões, tornem estes autos conclusos para elucidação do recurso. I. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 38245716